Tribunal: TJES
Processo: 5016465-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016465-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FELIPE FERREIRA DE MELO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTA CARCERÁRIA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A EXCEÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu ao apenado a progressão para o regime aberto, sem a realização prévia de exame criminológico. O órgão ministerial requer a reforma da decisão para que o exame seja determinado, em razão da gravidade dos delitos e do histórico criminal do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, diante da gravidade dos crimes e do histórico de condenações do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.792/2003 alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), tornando o exame criminológico facultativo para a concessão de benefícios na execução penal, cabendo ao magistrado determinar sua realização apenas mediante decisão fundamentada (Súmula 439/STJ).

A gravidade abstrata dos crimes ou o histórico de condenações não constituem fundamentos idôneos para exigir o exame criminológico ou indeferir a progressão de regime, pois tais elementos já são considerados na fixação da pena e não refletem, por si sós, a atualidade do comportamento do apenado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente fatos concretos ocorridos no curso da execução penal podem justificar a negativa ou a restrição do benefício (STJ, HC n. 519.301/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 13.12.2019).

O reeducando apresenta conduta carcerária favorável, cumpre regularmente as determinações judiciais, trabalha externamente e usufruiu corretamente de saídas temporárias, elementos que comprovam o preenchimento do requisito subjetivo sem necessidade de avaliação pericial complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016465-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FELIPE FERREIRA DE MELO
Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELA NUNES ALVES - ES26103

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (id. 16230894 – seq. 451.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha /ES, que deferiu a progressão de regime do apenado
FELIPE FERREIRA DE MELO
, para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 16230894 – seq. 467.1), o órgão ministerial requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a submissão do agravado a exame criminológico, com o objetivo de aferir o requisito subjetivo previsto no artigo 112 da LEP, em razão do extenso rol de condenações, bem como a gravidade dos crimes por ele praticados.

De início, registro que, com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico, tornou-se prescindível, para a análise do requisito subjetivo, para fins de concessão de benefícios, no curso do cumprimento da pena.

Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal, determinar a realização do exame criminológico, para a aferição do pressuposto subjetivo do benefício, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439, do STJ
1
.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo reeducando, como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Ademais, vislumbro que o agravante, possui uma conduta carcerária favorável à concessão do benefício (sequencial 450.1).

Outrossim, verifico ainda que o reeducando encontra-se em liberdade desde 14/11/2024 (seq. 460.1), usufruiu do benefício da saída temporária desde agosto de 2023 além de exercer atividades laborais externas conforme planilhas juntadas aos autos (seq. 381), fatores que demonstram o cumprimento regular das determinações imposta pelo Juízo de origem de modo atestar a presença dos requisitos objetivos para a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico.

Dessa maneira
,
tenho que a realização de exame criminológico é prescindível, para a progressão do regime prisional tendo em vista inexistem elementos concretos no presente caso que demonstrem sua necessidade, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.